Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – Embargos de declaração desprovidos.